Tribunal: CARF
Processo: 15504.010739/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.010739/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.861 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
PAULO HENRIQUE CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.010739/2009-72
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.861 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010739/2009-72

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-35074 da 9a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 43 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
acostada às fls. 05/11, relativa ao imposto de renda pessoa física (IRPF) do ano-
calendário 2004, exercício 2005, que lhe exige o crédito tributário no valor de
R$6.672,65, assim discriminado:
Imposto de renda suplementar (2904).............R$2.790,66
Multa de ofício................................................R$2.092,99
Juros de mora (calculado até 29/05/2009).......R$1.505,28
Imposto de renda (0211)..................................R$ 163,12
Multa de mora..................................................R$ 32,62
Juros de mora(calculado até 29/05/2009)........R$ 87,98
total.................................................................R$6.672,65
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 06/09, o lançamento
decorreu da omissão de rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, recebidos
acumuladamente em virtude de Ação Trabalhista movida contra o Banco Bradesco S/A,
CNPJ 60.746.948/000112,
no montante de R$66.749,69.
Decorreu, também, da glosa do valor de R$1.094,98, compensado, indevidamente, a
título de imposto de renda incidente sobre rendimentos sujeitos à tributação exclusiva
(décimo terceiro obtido na Ação Trabalhista) e da glosa da dedução de R$1.371,17,
pleiteada como contribuição paga à Previdência Oficial na DIRPF do contribuinte.
Informa a autoridade fiscal que os rendimentos obtidos pelo contribuinte em
decorrência da ação trabalhista totalizaram R$187.517,44, tendo sido os valores de
R$134.577,74 e R$4.106,78 pagos em 26/04/2004 e 03/09/2004, respectivamente. Nas
datas de 03/09/2004 e 30/04/2005 foi recolhido em DARF imposto no total de
R$45.948,39. A título de INSS devido pelo contribuinte foram recolhidas as parcelas de
R$2.487,96 e R$396,57, perfazendo o montante de R$2.884,53.
Informa ainda que, com base nos cálculos periciais constantes das fls. 562 a 565 do
processo trabalhista, constatou que os rendimentos recebidos sujeitos à tributação
exclusiva na fonte (13o salário) representavam 3,6% e os sujeitos ao ajuste anual
perfaziam 96,4% do total pago. Apurou-se, então, o valor de R$180.772,15 como
rendimentos de tributação sujeita a ajuste anual, tendo sido, em relação a essa
importância, retido imposto de R$44.547,75.
Em face de o contribuinte ter oferecido à tributação, no tocante ao processo trabalhista,
rendimentos no valor de R$114.022,46, a omissão configurou-se em relação à parcela
faltante de R$66.749,69.
Prossegue esclarecendo que a glosa do valor de R$1.094,98, compensado a título de
imposto de renda, ocorreu porque essa parcela incidiu sobre os rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva, portanto, não poderia ser levada ao ajuste anual. Vale dizer, o
contribuinte compensou imposto retido de R$46.749,56, ao invés de R$45.654,58, este
constituído de R$44.547,75 oriundos da Ação Trabalhista e R$1.106,83 advindos do
trabalho assalariado.
Quanto à dedução de Previdência Oficial, informa que o valor glosado de R$1.371,17
não foi comprovado. Ocorreu recolhimento de R$2.809,78, incidente sobre os
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.861 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010739/2009-72

rendimentos decorrentes de trabalho assalariado e R$2.884,53 incidente sobre os
rendimentos obtidos na ação trabalhista, parcelas que totalizam R$5.694,31 e não
R$7.065,48 como declarado.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/04, onde
alega, em síntese, o que se segue.
Aduz que, não obstante informações já prestadas e documentos anteriormente
apresentados, foi notificado pela Receita Federal para esclarecer sobre eventual omissão
de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente por força de ação trabalhista
movida contra o Banco Bradesco S/A, que tramita na 1a Vara do Trabalho de Belo
Horizonte.
Salienta que, anteriormente, protocolizou uma petição ao Magistrado responsável pelo
processo, informando-lhe que, apesar do desconto sofrido de imposto de renda, o valor
retido não havia sido repassado à União, procedimento que fez com que o Magistrado
determinasse a remessa aos cofres da União e o respectivo DARF foi acostado aos
autos.
Informa que no dia 12/09/2008, nova petição foi apresentada para dar ciência ao Juiz de
que, embora o imposto tivesse sido repassado à União, a Receita Federal o havia
notificado sobre a existência de juros e multas pendentes, motivo pelo qual pedia que
fosse ressalvada a apuração de eventual diferença relativa ao imposto de renda a ser
suportado pelo Banco Bradesco, já que todos os valores por ele recebidos já tinham
sofrido a incidência do IR na fonte.
Aduz que a União embargou a execução trabalhista, no tocante aos recolhimentos
previdenciários, o que acarretou o envio dos autos à segunda instância em 12/11/2008,
sem a apreciação da petição protocolizada em 12/09/2008.
Ressalta que até o momento de apresentação da impugnação os autos do processo não
haviam retornado à 1a Vara do Trabalho, inviabilizando o devido esclarecimento e,
conseqüentemente, a impugnação específica dos valores apresentados na Notificação
recebida.
Defende que as omissões apontadas pela autoridade fiscal certamente poderão ser
sanadas após o retorno dos autos do processo trabalhista, quando, após a intimação do
Banco Bradesco, restará comprovada a base de cálculo do imposto de renda, o
recolhimento de todos os valores e, isto, permitirá a apuração de eventuais diferenças e
os respectivos pagamentos.
Junta aos autos, às fls. 12/23, espelho de tela referente consulta realizada ao sítio do
TRT da 3a Região, demonstrando o trâmite do processo em comento.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A Notificação de Lançamento em questão decorreu, conforme relatado, de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos em decorrência de ação trabalhista e das glosas de
compensação indevida de imposto de renda e de dedução de Previdência Oficial na
DIRPF do exercício 2005 do contribuinte.
Inconformado, o contribuinte apresenta em sua defesa argumentos que não têm o
condão de modificar o feito fiscal.
A autoridade lançadora, de forma clara e objetiva, motivou o procedimento efetuado,
não deixando nenhuma dúvida sobre as infrações constatadas.
A defesa alega e, de fato, por mais de uma vez o contribuinte compareceu à Receita,
prestou esclarecimentos e ofertou documentos.
Essa situação se confirma mediante consulta aos registros existentes nos sistemas
internos da Receita. A Notificação ora analisada espelha a conclusão dos trabalhos de
fiscalização que, após a análise das razões e dos documentos apresentados pelo
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.861 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010739/2009-72

interessado, retificou o lançamento por duas vezes, resultando, ainda, ao final, as
infrações apontadas.
Desse modo, é certo que ao contribuinte, ainda no decorrer do procedimento de revisão
de sua declaração, foi oportunizado conhecer sobre o objeto do questionamento fiscal,
apresentar esclarecimentos e documentos considerados necessários, dentre eles, os
relativos ao processo trabalhista.
Em relação ao extrato de movimentação do processo trabalhista trazido com a
impugnação, é de se afirmar que o envio dos autos às instâncias superiores não impediu
a apuração das infrações e, tampouco, obsta ao interessado a possibilidade de
comprovar a ilegitimidade das mesmas.
Vale dizer, no contexto analisado, não é o retorno dos autos do processo trabalhista à 1a
Instância, somado à intimação do Banco Bradesco, que possibilitará a comprovação de
que a omissão de rendimentos no importe de R$66.749,69 não ocorreu; que a
compensação de imposto de renda retido sobre rendimentos tributáveis exclusivamente
na fonte (13o salários) com o imposto devido na declaração de ajuste anual não se deu;
que a dedução de contribuição previdenciária não se fez, em parte, de valor não
comprovado.
Destarte, em face dos argumentos aduzidos pela defesa e mediante a análise dos
elementos consignados nos autos e nos sistemas internos da Receita Federal, concluo
que não assiste razão ao contribuinte e sou por considerar improcedente a impugnação e
manter o lançamento fiscal nos termos exigidos na presente Notificação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/02/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 19/03/2012, Recurso Voluntário, fl. 89, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que, quando intimado acerca do julgamento proferido no acórdão recorrido, demandou
nos autos do processo no 26832-05.2010.4.01.3800 pela concessão sumária dos efeitos da tutela a
fim de determinar a suspensão da exigibilidade da exação cobrada até pronunciamento judicial
definitivo, o que lhe foi concedido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso interposto não deve ser conhecido pelas razões abaixo discorridas.

Intempestividade
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.861 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010739/2009-72

"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl. 54,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi recebido no endereço do contribuinte em
15/02/2012, data em que se considera dada a ciência ao interessado para os fins legais.
Do carimbo da Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte/MG postado no
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 89) tem-se que o mesmo foi entregue em
19/03/2012.
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a data
limite para entrega foi o dia 16/03/2012 (sexta-feira), logo a entrega do recurso deu-se após o
encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

Por fim, em razão da ação judicial citada pelo recorrente, deve a unidade da
Receita Federal incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento aqui tratado,
verificar a eventual existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de
exigibilidade e/ou valores já recolhidos, que possam influir sobre os valores a serem cobrados.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.861 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010739/2009-72

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 107
DF CARF MF
Original